Tribunal: TJBA
Processo: 8034836-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034836-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JORGE LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
KAMERINO THADEU LINO ARAUJO, GERALDO SIMOES FORTUNA JUNIOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTs. 355, I, E 357, II, DO CPC.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAIS DESFALQUES E INCORREÇÕES NO PASEP
. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS ESTADUAIS. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que indeferiu a produção de prova pericial contábil e determinou o julgamento antecipado da lide, em demanda envolvendo alegações de desfalques e atualização incorreta de conta vinculada ao PASEP. O magistrado de primeiro grau considerou a perícia desnecessária, sob o argumento de que os parâmetros de cálculo são de fácil acesso e podem ser verificados pela parte interessada.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de outras provas. Entretanto, o art. 357, II, do CPC dispõe que a delimitação dos pontos controvertidos deve anteceder a definição dos meios probatórios, o que não ocorreu no caso.

A jurisprudência do STJ pacificou que o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir as desnecessárias, desde que motivadamente. Contudo, quando a matéria envolve cálculos complexos em contas do PASEP, a prova pericial é considerada indispensável para evitar cerceamento de defesa. Os Tribunais pátrios têm reiteradamente reconhecido a imprescindibilidade da perícia contábil em casos análogos, a fim de assegurar contraditório, ampla defesa e adequada apuração de eventuais prejuízos. Afastar a perícia em matéria eminentemente técnica compromete os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão agravada, para determinar a realização de prova pericial contábil e prosseguimento regular da instrução processual.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº

8034836-71.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A

e, Agravado,
JORGE LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

D
AR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto condutor.